Tribunal: TJDFT
Processo: 0730433-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730433-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEIRO DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: GELCI ZANCANARO DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília,20 de agosto de 2020 12:38:57. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA